Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716442-96.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA, JONATHAS DE CERQUEIRA CASTRO PACIENTE: ISABELA CRISTINA LIMA NUNES, MATHEUS CESAR SIQUEIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JONATHAS DE CERQUEIRA CASTRO e HELEN NASCIMENTO DA SILVA em favor de ISABELA CRISTINA LIMA NUNES e MATHEUS CESAR SIQUEIRA PEREIRA, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0700618-40.2021.8.07.0019, na qual foram denunciados por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador